Tribunal: TJDFT
Processo: 0701512-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. VALORAÇÕES NEGATIVAS MANTIDAS. REGIME PRISIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A busca pessoal foi reputada válida por estar amparada em fundada suspeita objetiva, conforme art. 244 do Código de Processo Penal, já que os policiais apreenderam sacola contendo drogas nas proximidades de onde se encontrava o réu.
2. O ingresso domiciliar foi igualmente considerado legítimo, por tratar-se de crime permanente de tráfico de drogas, em situação de flagrância, nos termos do art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal e da tese fixada no RE 603.616/RO (Tema no 280/STF), que admite o ingresso sem mandado em casos de flagrante delito, desde que haja fundadas razões.
3. A materialidade está comprovada pelos laudos periciais e autos de apreensão e a autoria imputada ao réu, pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, corroborados pela apreensão em poder do réu de drogas de diferentes naturezas, balança de precisão, embalagens e dinheiro fracionado, que revelam inequívoca finalidade mercantil.
3.1. A palavra dos agentes públicos possui presunção de legitimidade e, ausente prova de má-fé ou perseguição, é apta a embasar a condenação, notadamente quando harmônica e coerente com as demais provas.
3.2. A negativa do réu e o depoimento da testemunha de defesa não afastam a prova robusta da acusação, pois se mostraram contraditórios e destituídos de credibilidade.
4. As duas condenações definitivas apresentadas pelo réu transitadas em julgado antes do crime em apreço configuram o antecedente penal e a agravante da reincidência específica, por se tratar de crime da mesma espécie.
5. Correta a valoração negativa da conduta social, pois o réu cometeu novo delito enquanto cumpria pena anterior, o que demonstra desprezo pelas regras da execução penal e quebra da confiança do Estado. Tal fundamento é idôneo e não configura bis in idem.
6. Para a exasperação da pena-base, com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga). No caso em exame, o réu possuía três distintos tipos de drogas (cocaína, MDA e maconha), duas delas de alto poder viciante e destrutivo à saúde, devendo, pois, ser mantida a negativação do referido vetor judicial.
7. O regime inicial fechado observa os critérios do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal, diante da pena fixada e da reincidência do agente.
8. Recurso conhecido e desprovido.